Tribunal: TJSP
Processo: 2001071-71.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS - Furtos qualificados, um tentado e outro consumado em continuidade delitiva - Atipicidade da conduta - Princípio da insignificância - Não reconhecimento - Tese não consagrada pelo ordenamento jurídico pátrio - Trancamento da ação penal - Impossibilidade - Conduta que, de início, se subsumi ao tipo penal - Necessidade de análise aprofundada da prova, o que não se admite nesta via

Ementa:
HABEAS CORPUS - Furtos qualificados, um tentado e outro consumado em continuidade delitiva - Atipicidade da conduta - Princípio da insignificância - Não reconhecimento - Tese não consagrada pelo ordenamento jurídico pátrio - Trancamento da ação penal - Impossibilidade - Conduta que, de início, se subsumi ao tipo penal - Necessidade de análise aprofundada da prova, o que não se admite nesta via eleita - Pedido de revogação da prisão preventiva - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Ordem denegada.